Tribunal: TJMT
Processo: 1009870-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009870-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), ALCIDES MARCOS TOLFO - CPF: 937.549.731-34 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), YAM EVANGELISTA CHAGA - CPF: 052.580.991-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009870-74.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Cancelamento de Contrato c/c Dano Materiais e Morais -
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - PRESENÇA REQUISITOS - ART 300 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009870-74.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1009870-74.2020.8.11.0000

Agravante
: Banco Itaú BMG Consignado S.A.

Agravada
: Alcides Marcos Tolfo

Processo na origem no 1000054-33.2020.8.11.0044

2a Vara da Comarca de Paranatinga

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Itaú BMG Consignado S.A.
contra decisão que, na Ação de Cancelamento de Contrato c/c Dano Materiais e Morais que lhe move
Alcides Marcos Tolfo
(Proc. no 1000054-33.2020.8.11.0044), deferiu a antecipação de tutela, para determinar a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado discutido nos autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (Id. 28311062 – processo origem).

Defende a reforma da decisão, para afastar a antecipação de tutela, porque afirma que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC.

Assevera a impossibilidade de fixação de
astreintes
, em razão da falta de respaldo jurídico, bem como da ausência de prazo razoável para atendimento à decisão. Aduz que a multa diária fixada em R$ 500,00 se mostra exorbitante e deve ser reduzida ou ter o valor limitado por evento.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, com o indeferimento da liminar ou, alternativamente, a redução do valor da multa diária.

Liminar
indeferida (Id. 45185475).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 48300975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009870-74.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1009870-74.2020.8.11.0000

Agravante
: Banco Itaú BMG Consignado S.A.

Agravada
: Alcides Marcos Tolfo

Processo na origem no 1000054-33.2020.8.11.0044

2a Vara da Comarca de Paranatinga

VOTO

Agravo interposto por
Banco Itaú BMG Consignado S.A.
contra decisão que, na Ação de Cancelamento de Contrato c/c Dano Materiais e Morais que lhe move
Alcides Marcos Tolfo
(Proc. no 1000054-33.2020.8.11.0044), deferiu a antecipação de tutela, para determinar a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado discutido nos autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (Id. 28311062 – processo origem).

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que fixou astreintes ou, alternativamente, reduzir do valor da multa diária, bem como fixar prazo razoável para o cumprimento da decisão.

No caso, observa-se que a parte autora é aposentada pelo INSS, benefício no 620.784.388-0, e ajuizou a ação para suspender os descontos, restituir os valores já pagos, entre outros pedidos, por alegar que desconhece a origem dos descontos, já que não contratou com o banco agravante.

Em antecipação de tutela requereu a suspensão dos descontos, que foi deferida pelo juízo e constitui a decisão ora agravada.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, a autora agravada informa que desconhece a origem dos descontos em sua folha de pagamento, porque afirma não ter contratado empréstimo com o banco agravante. Por meio dos documentos trazidos com a inicial, a autora comprovou os descontos realizados em sua folha de pagamento pelo
Banco BMG S.A.
.

O banco agravante afirma que a contratação foi realizada, porém não trouxe documentos hábeis a comprová-la, de forma que não é caso de reforma da decisão agravada, nem mesmo de reserva de margem consignável aos descontos, porquanto não tem, por ora, sua origem comprovada.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo. Por outro lado, em decorrência da natureza alimentar da verba sobre a qual se realizam os descontos, é de se caracterizar, por ora, o perigo de dano.

Assim, a não suspensão dos descontos poderá trazer prejuízos de difícil ou incerta reparação ao agravado.

Os elementos trazidos aos autos, por ora, revelam-se bastantes a evidenciar a sustentada ocorrência de cobrança indevida e, demonstrada a presença dos requisitos, compreende-se que é caso de antecipação de tutela.

Acerca do tema, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DÍVIDA EXISTENTE - COBRANÇA DE NÚMERO DE PARCELAS MAIOR DO QUE O CONVENCIONADO - CONTRATO ALTERADO POSTERIORMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FRAUDE CONSTATADA – SUSPENSÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPERIOR DO AVENÇADO – PERMANÊNCIA DA PACTUAÇÃO ORIGINÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se discutem cláusulas de contrato bancário, havendo inversão do ônus da prova, cabe ao réu demonstrar que a pactuação se deu na forma por ele alegada (art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC). Não o fazendo, reputa-se inexistente a forma de contratação da dívida em número de parcelas superior ao arguido pelo autor, o que configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0000734-28.2017.8.11.0048, Re. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 14.11.2018, DJE 22.11.2018).

Por outro lado, com relação à multa, observa-se que foi imposta com o objetivo de fazer com que o réu/agravante suspenda a cobrança no benefício previdenciário da parte autora, sob pena de aplicação de multa de R$500,00.

Com efeito, faz parte do poder discricionário conferido ao Magistrado que conduz o processo, a faculdade de fixar prazo e multa em caso de descumprimento da ordem judicial, conforme dispõe o art. 139, IV, do CPC, inverte-se:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV -
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”.

Dessa forma, afigura-se pertinente manter a cominação da multa, em caso de descumprimento da obrigação imposta pelo Juízo singular. De igual modo, a multa fixada a cada desconto realizado, no valor de R$ 500,00, não se revela desproporcional se considerado o objetivo da sua imposição.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – NEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AUTORA – SUFICIÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR NA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COLOQUEM SUA VERACIDADE EM DÚVIDA – PERIGO DE DANO CARACTERIZADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para fins de tutela provisória requerida para suspensão dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria do consumidor em decorrência de empréstimo consignado, deve ser abrandado o rigor na exigência dos “elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, se a parte autora nega a existência de relação contratual com a parte contrária e não emergem dos autos indícios que suscitem dúvidas acerca da veracidade de suas alegações, mormente quando a parte ré/agravante, devidamente intimada, nada traz para comprovar a contratação negada.
Deve ser fixada multa diária para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos efetivados nos proventos da parte autora em razão de empréstimo consignado que nega ter contratado, devendo esta ser arbitrada em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem. (N.U 1016993-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA DE NÚMERO DE PARCELAS MAIOR DO QUE O CONTRATADO – SUSPENSÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – LIMITAÇÃO TEMPORAL – NÃO APLICAÇÃO – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL – QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO A QUO – INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA VIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, mantém-se a concessão da liminar de suspensão dos descontos na folha de pagamento do autor. Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (arts. 500 e 537 do NCPC), e o seu montante não comporta redução quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A fixação, desde logo, de limite temporal e valor máximo para a multa retira a força coercitiva que lhe é própria. O artigo 500 do CPC autoriza o juiz a estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal. A matéria ainda não submetida ao juízo da causa não pode ser apreciada nesta via, sob pena de indevida supressão de instância” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1005987-27.2017.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 04.10.2017, DJE 06.10.2017).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
e mantém-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020